Tribunal: TJDFT
Processo: 0727375-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727375-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUSMAR AMADO DA SILVA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cleusmar Amado da Silva contra decisão da 1a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Goiás que indeferiu a tutela de urgência (ID no 61105375). 2. Trata-se de recurso que deveria ter sido direcionado ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, conforme certidão de ID no 61131668. 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 5. O recurso deveria ter sido endereçado ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, conforme certidão de ID no 61131668. Não é possível realizar a redistribuição do agravo de instrumento, uma vez que o PJe deste Tribunal não é integrado ao sistema do TRF1. 6. Nesse cenário, constata-se que o recurso é manifestamente inadmissível, inviabilizando o seu conhecimento. DISPOSITIVO 7. Não conheço o agravo de instrumento (CPC, art. 932, III). 8. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de julho de 2024. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO